Tribunal: CARF
Processo: 10783.914976/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.914976/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.226 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
BANESTES ADMINISTRADORA, CORRETORA DE SEGUROS,
PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.914976/2011-16
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF no 143 e do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início
e, sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito existente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-45.019, proferido pela 2a
Turma da DRJ/ SDR, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo o direito creditório em parte.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela interessada referenciada
contra Despacho Decisório emitido em 01/11/2011, pela DRF Vitória, com número de
rastreamento 009788815, cópia inserta no processo à fl. 2, que homologou parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP no 14638.00048.290307.1.7.02-8366.
Da análise do pleito, a autoridade administrativa concluiu que o valor do saldo negativo
de IRPJ disponível para o ano-calendário de 2003 é R$ 11.055,36, no entanto, a
interessada informou no PER/DCOMP saldo negativo de R$ 38.656,00, em valor
original. A autoridade administrativa fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

Foram confirmadas parcialmente as parcelas de crédito referentes às retenções na fonte,
aos pagamentos e às estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores. Segue o detalhamento das glosas efetuadas pela autoridade administrativa:

A parte interessada protocolou manifestação de inconformidade, solicitando que seja
homologada a compensação em litígio, sob os seguintes argumentos:
- os valores não confirmados de pagamento foram devidamente recolhidos, na sua
integralidade, não restando motivo para não acatamento. As parcelas não confirmadas
de pagamento estão registradas na tabela a seguir:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

- o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF com valor de R$ 5.472,89, não
confirmado no despacho decisório, foi objeto de retenção no código 6800, nos termos
da informação na DIRF e do comprovante de rendimentos da empresa. Na DIPJ/2004,
ficha 53, e no PER/DCOMP com detalhamento do crédito, a retenção na fonte foi
informada equivocadamente com o código de retenção 5232;
- não assiste razão ao Fisco quanto à glosa da estimativa compensada com saldo
negativo de períodos anteriores, visto que a compensação foi devidamente realizada e
não há notificação quanto sua glosa.
Por sua vez, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 22.821,87,
referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, e homologar a compensação em
litígio até o limite do crédito reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário argumentando o
seguinte:
2 - DOS FATOS E FUNDAMENTOS
O contribuinte apurou Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2003 no valor de
R$ 38.656,00, conforme fl. 47, e promoveu a compensação do crédito.
A DRF – Vitória emitiu Despacho Decisório reconhecendo apenas o valor citado crédito
no montante de R$ 11.055,36 (fl. 02) para não homologar compensação PER/DCOMP
n° 14638.00048.2903 07.1.7.02- 8366 e subsequentes, e declarou devido o valor de R$
42.366,62 acrescido de juros e multa mora.
O Contribuinte, tempestivamente, em 23/12/2011 apresentou Manifestação de
Inconformidade, conforme fls. 4/100.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por meio
do Acórdão 15-45.019 – 2a Turma da DRJ/SDR, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte e reconheceu o direito creditório
complementar no valor de R$ 22.821,87 (fls. 110/115), restando o valor de R$ 4.778,77
ainda não reconhecido.
O citado valor do crédito no valor de R$ 4.778,77 ainda não reconhecido é composto:
a) pelo valor do IRRF vinculado à fonte pagadora de CNPJ 42.283.770/0001-39, no
aporte de R$ 1.966,07 não confirmado pela Receita Federal do Brasil;
b) e pelo valor de R$ 2.812,70, oriundo de glosa de compensação de Saldo Negativo de
CSLL do ano calendário de 2002, oriundo do Processo Administrativo no
10783.910122/2011-61.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

Todavia, como será demonstrado, citada glosa não merece prosperar, tendo em vista a
existência da comprovação da citada retenção de IRRF no valor de R$ 1.966,07 (Doc
03) e que o contribuinte efetuou o recolhimento do saldo do débito discutido no
Processo Administrativo no 10783.910122/2011-61 (Doc 02).
2.1 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A Manifestação de Inconformidade do contribuinte apresentada em 23/11/2011
conforme fls. 4/103, somente foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Salvador (BA) por meio do Acórdão no 15-45.019 - 2a Turma da
DRJ/SDR em 12 de setembro de 2018, ou seja, após decorridos mais de seis anos da
data da apresentação da referida defesa.
Assim o processo ainda não se concluiu por inércia da Autoridade Administrativa,
estando os supostos débitos maculados pela prescrição intercorrente.
A Prescrição intercorrente é a perda da pretensão de atuar ou agir no processo, em
virtude da inércia de seu titular, ao deixar de praticar os atos processuais necessários ao
seu andamento, durante certo lapso de tempo.
O processo administrativo caminha por impulso da própria Administração, até decisão
final. Para isso, deve ela tomar todas as providências necessárias para que o mesmo,
uma vez iniciado, chegue ao seu término.
É o que disciplina também o art. 21o do CPC - Lei no 13.105/ 2015:
Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso
oficial, salvo as exceções previstas em lei.
No processo administrativo fiscal, a prescrição intercorrente, buscando a extinção do
crédito tributário, pelo decurso do prazo, está fundamentada no parágrafo único do art.
173 do CTN - Lei no 5.172/1966, em razão de a Fazenda Pública paralisar o andamento
do processo por mais de cinco anos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
[...] Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, LXXVIII, traz o princípio da
Razoável Duração do Processo:
Art . 5o Todos são iguais perante a lei , sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[.. .]
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. ( Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
Dessa forma, resta claro que os supostos débitos discutidos no presente processo
encontram-se maculados pela prescrição intercorrente.
2.2 - DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE GLOSADA PELA
RECEITA FEDERAL
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

O citado Acórdão não confirmou o IRRF vinculado à fonte pagadora de CNPJ
42.283.770/0001-39, no aporte de R$ 1.966,07, sob a alegação de que o valor não conta
na DIRF entregue pela fonte pagadora, bem como que o recorrente não promoveu tal
comprovação:
Quanto ao valor não conf irmado de IRRF vinculado à fonte pagadora de CNPJ
42.283.770/0001-39, no apor te de R$ 1.966,07, deve ser mant ida a glosa, pois o valor
não consta da DIRF entregue pela fonte pagadora, conforme extrato do sistema DIRF de
f l . 108. Ademais, a recor rente não trouxe aos autos os comprovantes de retenção
fornecidos por esta fonte pagadora, que são os documentos aptos a comprovar os
valores ret idos na fonte a t ítulo de imposto de renda, nos termos do ar t . 55 da Lei no
7.450/85, a seguir transcr i to:
Tendo em vista a existência do citado comprovante de retenção no aporte de R$
1.966,07, o contribuinte requer a juntada do mesmo juntamente com o Razão contábil
da conta onde foram contabilizados os valores de IRRF do ano-calendário de 2003 (Doc
03).
Dessa forma, requer que seja confirmado o crédito complementar referente ao IRRF
vinculado à fonte pagadora de CNPJ 42.283.770/0001-39, no aporte de R$ 1.966,07, e
homologadas todas as compensações.
2.3 – DO RECOLHIMENTO DO SALDO REMANESCENTE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DISCUTIDO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
No
10783.910122/2011-61
A citado Acórdão prescreve que com referência à estimativa de outubro/2003,
compensada no PER/DCOMP 31779.32143.090207.1.7.03-4938, o valor a ser
computado no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário é aquele compensado com o
direito creditório reconhecido no processo 10783.910122/2011-61:
Com referência à estimativa de outubro/2003, compensada no PER/DCOMP
31779.32143.090207.1.7.03-4938, o valor a ser computado no saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário é aquele compensado com o direito creditório
reconhecido no processo 10783.910122/2011-61, cujo acórdão da 2a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador
transcreve-se:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer direito creditório no valor de R$ 15.123,31, em favor da
interessada, referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002,
e homologar a compensação em litígio até o limite do crédito
reconhecido, nos termos do relatório e voto que acompanham o presente
julgado.
Ocorre que o contribuinte em 18/10/2018 efetuou o recolhimentos dos valores do saldo
remanescente do crédito tributário discutido nos autos do Processo Administrativo no
10783.910122/2011-61 (Doc 02).
Dessa forma, forma resta comprovado totalmente o crédito do contribuinte e requer que
sejam homologadas todas as compensações.
3 - DOS PEDIDOS
ISSO POSTO, requer seja aceito e provido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
para reformar o Acórdão no 15-45.019 - 2a Turma da DRJ/SDR da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) e consequentemente:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

A – seja reconhecida a prescrição intercorrente, e cancelado o suposto débito cobrado;
ou
B – na remota hipótese de não ser reconhecida a prescrição intercorrente, sejam
reconhecido a integralidade do crédito e homologadas integralmente as compensações
efetuadas e reconhecendo a quitação dos débitos supostamente devidos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Da delimitação da lide
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito.
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$ 4.778,77 (R$ 38.656,00 - R$ R$ 33.877,23
(DRF: R$ 11.055,36 + DRJ R$ 22.821,87) a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2003, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972.
Preliminar: Prescrição Intercorrente
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição
intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 1:

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, rejeita-se a preliminar arguida acerca da ocorrência de prescrição
intercorrente.
Mérito
Em suas razões recursais, a Recorrente, no tocante à parcela de composição de
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2003 referente IRRF vinculado à fonte pagadora de
CNPJ 42.283.770/0001-39, no aporte de R$ 1.966,07, requer o reconhecimento do respectivo
direito creditório e homologadas todas as compensações, vez que houve a juntada de
comprovante de retenção, juntamente com o livro contábil razão da conta onde foram
contabilizados os valores de IRRF do ano-calendário de 2003
a) Quanto aos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Relativamente à decisão recorrida, constou no Acórdão no 15-45.019 - 2a Turma
da DRJ/SDR:
Quanto ao valor não confirmado de IRRF vinculado à fonte pagadora de CNPJ
42.283.770/0001-39, no aporte de R$ 1.966,07, deve ser mantida a glosa, pois o valor
não consta da DIRF entregue pela fonte pagadora, conforme extrato do sistema DIRF de
fl. 108. Ademais, a recorrente não trouxe aos autos os comprovantes de retenção
fornecidos por esta fonte pagadora, que são os documentos aptos a comprovar os
valores retidos na fonte a título de imposto de renda, nos termos do art. 55 da Lei no
7.450/85, a seguir transcrito:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Essa questão é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não apresenta o
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
retenções. Afinal, e fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

Assim, dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente apresentou o
comprovante que de retenção que a DRJ entendeu não constar nos autos e, ainda, o livro contábil
razão da conta onde foram contabilizados os valores de IRRF do ano-calendário de 2003
A respeito, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela
apresentação de outros documentos, como o livro razão carreado aos autos pela Recorrente, cujo
embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, vem
como a Súmula CARF no 143, com efeito vinculante:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em suma, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos,
como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário destacando que a Recorrente também apresentou tal
documento,, servem para a comprovação do direito creditório decorrente do IRRF. Destarte, o
pedido inicial da Recorrente pode ser analisado
Destaque-se, assim, desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na
fonte por outros meios de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, foi examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-
003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Destarte, à luz dos documentos juntados ao processo, e-fls. 191-182, verifico
tratar-se de hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório
alegado, eis que em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que
orientam minha decisão para a análise de retenções quando não apresentados os informes de
rendimentos.
b) Estimativa compensada
Por outro lado, as estimativas mensais estas teriam sido liquidadas por pagamento
e compensação. A esse respeito, a DRJ assim se pronunciou
Com referência à glosa parcial dos pagamentos efetuados a título de IRPJ apurado pela
sistemática da estimativa nos meses de abril e agosto de 2003, tem razão o contribuinte
quando alega que os valores informados no PER/DCOMP de detalhamento do crédito
foram integralmente pagos. Corrobora tal assertiva o extrato do sistema de controle de
pagamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB à fl. 109. Nota-se que os
valores glosados encontram-se sem utilização, ou seja, aptos a compor o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2003.
Frise-se que, embora a contribuinte tenha confessado na DCTF os débitos de estimativa
de IRPJ dos períodos de apuração abril e agosto de 2003 em valores inferiores ao
efetivamente recolhido, a totalidade dos pagamentos efetuados de IRPJ pela sistemática
da estimativa no ano-calendário poderia compor o saldo negativo deste período,
conforme dispõe o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, vigente à época da
transmissão do PER/DCOMP 14638.00048.290307.1.7.02-8366.
Com referência à estimativa de outubro/2003, compensada no PER/DCOMP
31779.32143.090207.1.7.03-4938, o valor a ser computado no saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário é aquele compensado com o direito creditório reconhecido no
processo 10783.910122/2011-61, cujo acórdão da 2a Turma de Julgamento da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador transcreve-se:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
para reconhecer direito creditório no valor de R$ 15.123,31, em favor da
interessada, referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002,
e homologar a compensação em litígio até o limite do crédito
reconhecido, nos termos do relatório e voto que acompanham o presente
julgado.
Considerando o crédito reconhecido no processo 10783.910122/2011-61, segue a
demonstração do débito de IRPJ - estimativa com período de apuração outubro /2003
extinto por compensação:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

No cálculo acima, foi considerado em primeiro lugar o débito compensado no
PER/DCOMP 24212.03373.090207.1.7.03-7178 e posteriormente o débito de
estimativa de IRPJ, período de apuração outubro/2003, compensado no PER/DCOMP
31779.32143.090207.1.7.03-4938. Frise-se que do valor de R$ 16.409,55 já foi
confirmada no despacho decisório a parcela de R$ 5,82.
Ressalte-se que a parcela do débito de estimativa de IRPJ do período de apuração
outubro/2003, cuja compensação foi não homologada, não pode lastrear o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, em virtude de não estarem caracterizadas a
certeza e liquidez desta parte do crédito demandado, em atenção ao disposto no art. 170
da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN).
Neste contexto, entendo ser aplicável o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de
cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Portanto, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Logo, entendo que em relação às estimativas compensadas e/ou pagas e não
homologadas cabe verifica-se que é possível deferir o indébito de saldo negativo, em cuja
apuração for deduzida estimativa constituída pela confissão de dívida passível de ser objeto de
cobrança.
Assim, há o possibilidade de reconhecimento dessas parcelas para composição do
saldo negativo, desde que já não tenham sido aproveitadas em outro processo, por aplicação do
entendimento exarado, que supera, inclusive, a questão de cumulação de saldos de exercícios
anteriores distintos. Por conseguinte, o débito de tributo determinado pela base de cálculo
estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma
vez que pode ser exigido como se tributo devido fosse.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914976/2011-16

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito
por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143 e do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado
desde o início e, sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito existente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital